Tribunal: TJMT
Processo: 1007603-86.2018.8.11.0037
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007603-86.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[HELENA LIVON DO LOGO - CPF: 536.024.631-68 (APELANTE), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (APELANTE), HELENA LIVON DO LOGO - CPF: 536.024.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO COM BASE NO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA E NÃO QUANTIA FIXA – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – DECISÃO SUPERVENIENTE NO TEMA N. 1.076 DO STJ QUE REPERCUTE NA HIPÓTESE – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

A Corte Superior, em Recurso Especial Repetitivo, firmou o entendimento de que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

O acórdão recorrido deve ser reformado para que a verba honorária em questão seja fixada com base em percentual do valor da causa.

Juízo de retratação exercido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo de retratação de acórdão que deu parcial provimento ao Recurso do autor consignando que “
dou parcial provimento ao recurso de Apelação, para majorar os honorários advocatícios ao patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
”.

O Apelante interpôs Recurso Especial alegando que o valor do proveito econômico auferido pela parte autora é de R$ 405.752,03 (quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e três centavos), e que o valor da causa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e pleiteia que a condenação seja no mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido (id. 98374487).

O processo ficou sobrestado aguardando o julgamento do Tema n. 1.046 do STJ.

Com a decisão proferida pela Corte Superior no Tema n. 1.076 os autos foram conclusos à Vice-Presidência, que os encaminhou a esta Câmara para análise de eventual exercício de juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Recorrente LUIS CARLOS CONEJO interpôs Recurso Especial contra o acórdão prolatado no presente feito, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS — POSSIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EQUIDADE QUANDO O VALOR SE MOSTRAR EXCESSIVO OU IRRISÓRIO — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A majoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente desproporcional, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

No REsp arguiu que a verba honorária deve ser aplicável a espécie o disposto no artigo 85, 2º e 3º do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico auferido pela requerente/paciente.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a remessa dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação tendo em vista o posicionamento exarado no REsp n. 1.850.512/SP (Tema n. 1.076 do STJ), representativo da controvérsia, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo . 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Sem destaque no original).

Logo, considerando o Tema 1.076 do STJ, é clarividente que apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, restando evidente a necessidade de ser exercido o Juízo de Retratação.

Destarte, a controvérsia existente no presente imbróglio, consiste na possibilidade ou impossibilidade, de ser aplicada norma diversa ao estabelecido no art. 85, §3º, inciso II, do art. 85, do CPC, o qual determina a fixação de honorários sucumbenciais pelo percentual entre 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: (...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;”

Pois bem. Conforme bem explicitado pela Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Maria Aparecida Ribeiro, evidentemente o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, contraria a tese firmada no paradigma REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076 (id. 130370199).

Isso porque, a referida tese de maneira expressa, elucida que a “(...)
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC
(...)”

Assim, como referido entendimento já está consolidado no Tema n. 1.076 da Corte Superior no sentido de que os honorários advocatícios devem ser definidos observando-se o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, com base no valor da condenação, do proveito econômico ou no valor da causa, ainda que sejam elevados. A única exceção se dá quando o valor do proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses em que se aplicam o §8º do artigo 85 e a verba honorária é fixada por equidade.

Desse modo, com amparo no artigo 1.030, inciso II, do CPC, exerço o juízo positivo de retratação para alterar o acórdão recorrido para que os honorários a serem pagos ao Recorrente pelo Recorrido seja no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022